Tribunal: TJDFT
Processo: 0021730-54.2012.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Conforme o art. 593, III, do Código de Processo Penal, não cabe ao Tribunal, ao decidir que a conclusão a que chegou o conselho de sentença mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, absolver o acusado.
2. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
3. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não restou comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária. Ademais, não consta, na ata de julgamento, qualquer irresignação da defesa a respeito da regularidade da quesitação e das respectivas respostas.
4. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, encontrando amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.
5. Quando o Júri, com lastro no conjunto probatório, entendeu ser aplicável a qualificadora do motivo torpe, tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania do veredicto dos jurados.
6. Em homicídio triplamente qualificado, admite-se a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o crime, de outra na primeira fase da dosimetria, bem como a valoração da remanescente na segunda fase, pois prevista expressamente como agravante genérica.
7. A valoração da conduta social, na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, pode ser feita apenas para diminuir a pena, de modo que, caso haja provas no sentido de comprovar a boa conduta do réu em sociedade, não há benefício na dosimetria, uma vez que lhe é presumidamente favorável.
8. No concurso entre circunstâncias, aquela que se apresentar mais bem graduada na escala de preponderância irá sobressair em relação à “mais fraca”, entretanto a sua força de atuação (referente ao patamar de 1/6 para cada circunstância) será reduzida, pois haverá a inevitável força de resistência decorrente da circunstância em sentido contrário. Assim, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, uma vez que esta fração se revela exatamente a metade do quantitativo ideal imaginário estabelecido pela maioria dos julgados para a segunda fase (1/6).
9. Existindo concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal entre os crimes cometidos, aplica-se somente um aumento de pena, qual seja, o referente ao crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal, sob pena de se configurar bis in idem.
10. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.